Tribunal: STJ
Processo: 0286704-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023331 - CE(2025/0286704-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GUILHERME SILVEIRA NEVES (PRESO)
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56116962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4878f9f0-99b7-4884-b93e-8a1a1940fcba

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4878f9f0-99b7-4884-b93e-8a1a1940fcba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023331 - CE(2025/0286704-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GUILHERME SILVEIRA NEVES (PRESO)
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55898235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: 7c024633-f2de-4a45-9752-e117995df14f

Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME SILVEIRA
NEVES contra a decisão da Presidência que não conheceu do habeas corpus
por ser substitutivo de recurso próprio.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, abordou
questões relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito
material, reiterando as alegações formuladas na inicial do
.
habeas corpus
A defesa sustenta que houve afastamento indevido da causa especial
de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do
da Lei
art. 33
de Drogas, com fundamento apenas na quantidade de drogas apreendidas, na
presença de petrechos genéricos e em declaração extrajudicial não ratificada
em juízo.
Requer o provimento do recurso, com o reconhecimento do redutor e
a consequente redução da pena, com fixação de regime mais brando.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 80-83):
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP,
firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus

substitutivo
de
recurso
próprio,
impondo-se
o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
Documento eletrônico VDA55898235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: 7c024633-f2de-4a45-9752-e117995df14f

SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
e não
por ser substitutivo de recurso próprio
corpus
concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade na fixação da pena-base e diante da
impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em
concurso com o de posse de arma de fogo com numeração
suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões
do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
– grifo
13/5/2024,
15/5/2024
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
740.703/SP,
DJe de
)
02/08/2022,
10/08/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
– grifo
13/5/2024,
16/5/2024
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA55898235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: 7c024633-f2de-4a45-9752-e117995df14f

Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a
seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado (fl. 29):
Quanto ao pleito de aplicação da minorante do tráfico
privilegiado, este é descabido, haja vista que ficou comprovado
que o réu possui dedicação à criminalidade, pois, conforme bem
pontuou o magistrado sentenciante, "a habitualidade utilizada
para a negação do benefício do tráfico privilegiado restou
demonstrada pela apreensão, além de significativa quantidade
de drogas, de petrechos atrelados à atividade do tráfico e de
material costumeiramente subtraído e trocado por entorpecentes
em seu poder".
Acrescento, ainda, o fato do usuário de drogas Márcio Góes de
Lima ter dito em sede policial (fl. 11), que costuma comprar
drogas de Guilherme há mais de um ano, o que reforça a
certeza de que o tráfico de drogas vinha sendo exercido pelo réu
de maneira costumeira há muito tempo, não sendo este um fato
isolado em sua vida.
Conforme consignado, o acórdão impugnado afastou a aplicação da
minorante do § 4o do
da
com base em elementos
art. 33
Lei n. 11.343/2006
concretos, tais como a apreensão de significativa quantidade de drogas – "800g
de maconha, 7 (sete) trouxinhas de cocaína com peso não aferível" (fl. 32) –,
associada a petrechos relacionados à traficância e à declaração prestada na
fase inquisitorial por usuário que afirmou adquirir entorpecentes do paciente há
mais de um ano, indicando habitualidade na prática criminosa.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte "elementos tais
quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto
habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados
à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a
benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a
atividades ilícitas" (AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Joel Ilan
2.181.966/MS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
10/3/2023)
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA.
PETRECHOS APREENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à
existência de balanças de precisão e outros petrechos,
evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, o que
Documento eletrônico VDA55898235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: 7c024633-f2de-4a45-9752-e117995df14f

afasta a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
demandaria
o
reexame
do
conjunto
fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 2.681.556/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
)
21/10/2025.
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do
STJ, pois não foi salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida
para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do
trecho do acórdão supratranscrito, sendo destacados outros elementos
concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito
de entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois,
para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
corpus
808.995/MG,
Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno
900.210/SP,
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
19.6.2024).
Por fim, mantida a sanção penal, fica prejudicado o pedido de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
Desse modo, não se verifica ilegalidade patente a autorizar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:05
Código de Controle do Documento: 7c024633-f2de-4a45-9752-e117995df14f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.331 / CE
Número Registro: 2025/0286704-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02824053020248060001 2824053020248060001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: GUILHERME SILVEIRA NEVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME SILVEIRA NEVES (PRESO)
ADVOGADO : PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA56088277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:06
Código de Controle do Documento: ed2dc234-ded7-4e86-90c3-837aecc85921

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:06
Código de Controle do Documento: ed2dc234-ded7-4e86-90c3-837aecc85921